Tribunal: STF
Processo: AR 973
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-19
Data de publicação: 1991-04-19

Ementa:
Ação  rescisória.  Responsabilidade  civil  do  Estado.  Ato
judicial. Inviavel se faz a ação rescisória para novo  julgamento  da
causa ou para  rediscutir  as  questões  de  direito  controvertidas.
Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória,  reexaminar  a  matéria  de
fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova,  ou
não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar  esse  tema,
sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto
rescindendo  se  fundamentado  em  prova   falsa.   Ação   rescisória
improcedente.